Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703990-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH LOPES DA SILVA AGRAVADO: ENES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto por ELIZABETH LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante [ID 222421344 (EMD) e 220033766], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de ENES DE ALMEIDA, dentre outros pontos resolvidos naquele ensejo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e determinou a suspensão da alienação do bem imóvel sito na SMPW Quadra 26, Conjunto 07, Lote 09, Casa G, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71745-607, enquanto pendente de julgamento os embargos de terceiro manejados pela credora/agravante. Recorre da aludida decisão, alegando, em síntese, que título judicial que embasa o feito executivo é datado de 29/06/2018, e “[d]esde então, o Agravado sempre pretende inovações processuais para procrastinar a satisfação do crédito, que se arrasta desde 2018.” Sustenta que “[m]ais recentemente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, inovando totalmente a relação de direito, pretendendo a compensação de um crédito advindo de título judicial em outros autos, 0727354-91.2017.8.07.0001, nos quais a Agravante sequer figura como parte, obrigando a Agravante a manejar embargos de terceiro nos autos 0744385-80.2024.8.07.0001, ainda pendente de decisão definitiva. Só isso já configura má-fé processual, Excelência.” Defende que a alienação judicial do bem acima mencionado foi determinada em 26/08/2024, e que obteve êxito nos embargos de terceiros manejados. Assevera que “[a] forma como a Agravado vem se portando, ofende, não só a Agravante, mas também a dignidade da justiça, posto que usa os diversos títulos judiciais havidos em seu desfavor para obstar a satisfação dos créditos pelos credores, como no momento.” Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos das tutelas de urgência postuladas no presente agravo de instrumento. Ao fim e ao cabo, almeja a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. O pedido de antecipação da tutela recursal é no sentido de “determinar o concurso de credores e o prosseguimento do processo com o pagamento dos credores preferenciais nos limites do patrimônio do Agravado, com a alienação judicial nos autos de origem.” No mérito, requer o provimento do recurso “para reformar a decisão, determinando a continuidade do feito, com a prática dos atos de alienação do bem e satisfação do crédito preferencial da Agravante (relativos aos aluguéis), do atinente à sua meação, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar e que também gozam de preferência legal.” É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 37855119), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico as medidas de urgência buscadas pela agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque o Juízo de primeiro grau apensa suspendeu a alienação do bem imóvel sito na SMPW Quadra 26, Conjunto 07, Lote 09, Casa G, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71745-607 para aguardar a finalização do julgamento dos embargos de terceiro manejados pela própria agravante. Conquanto não conste expressamente na fundamentação da decisão recorrida, nos trilhos do lá decidido, também enxergo a existência de prejudicialidade externa entre os embargos de terceiros e o feito executivo, mais precisamente atinente ao risco de efetivação da alienação do bem, antes da solução definitiva nos embargos de terceiros. À exegese do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC se mostra cabível e adequada a suspensão determinada pelo Juízo a quo na decisão agravada, com vista principalmente a evitar eventuais decisões conflitantes e mesmo prejuízos até para recorrente, a depender da solução dada aos embargos de terceiro. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que a suspensão ordenada pelo Juízo de origem tem amparo em expressa previsão legal (CPC, art. 313, V, “a”) e se revela adequada a partir da análise das particularidades do caso à baila. Ademais disso, compulsando os autos dos embargos de terceiros (Proc. no 0744385-80.2024.8.07.0001), tem-se que foram inclusive sentenciados recentemente, em 29/01/2025 (ID 223927059 - Sentença). A ver o dispositivo do julgado: “III.DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da embargante para: a) Determinar que seja garantida a meação em favor da embargante e que a penhora sobre o imóvel SMPW, QD 26, CONJ 7, LOTE 09, CASA G, PARK WAY, BRASÍLIA-DF recaia apenas sobre a parte que pertence a ENES, ou seja, sobre todo o valor do lote e sobre metade do valor remanescente após a subtração do valor do lote daquele correspondente ao do imóvel como um todo (ressalto que, caso as partes concordem, poderá ser aproveitado o laudo de avaliação realizado no processo 0702854-91.2018.8.07.0011 – ID 140854662. Caso não concordem, deverá ser realizada nova avaliação); b) Determinar que ocorra a hasta pública do imóvel SMPW, QD 26, CONJ 7, LOTE 09, CASA G, PARK WAY, BRASÍLIA-DF, no bojo do processo n. 0727354-91.2017.8.07.0001, respeitado o direito de preferência de ELIZABETH, que deverá ser cadastrada como terceira interessada naquele processo; c) Determinar que, após a perfectibilização da alienação, os valores pertencentes à embargante sejam a ela liberados, considerando os termos da meação do bem, ou seja, que a ela pertence metade do valor total do imóvel, abatido o valor do lote. Por fim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o princípio da causalidade. Portanto, deve a embargante ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois foi a sua a conduta omissiva de não registrar a partilha do bem que deu causa ao presente feito. Assim, condeno a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais, considerando a complexidade da causa, arbitro em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Conforme disposto no art. 98, §3o, do CPC, a exigibilidade restará suspensa. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia para a execução. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Arquive-se.” Contudo, houve interposição de embargos de declaração (ID 225086277), os quais encontram-se pendente de julgamento, porquanto tramitando devido do devido processo legal, com resguardo do exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda que haja recurso de apelação, se recebido apenas no efeito devolutivo, não haverá maiores óbices ao prosseguimento do feito, mediante a devida provocação ao Juízo de primeiro grau, com a comprovação do cenário consolidado. Assim sendo, percebe-se que a decisão vergastada neste agravo de instrumento foi proferida em caráter provisório, apenas para aguardar a resolução dos embargos de terceiro, de modo a evitar decisões conflitantes entre as citadas demandas. A propósito, calha trazer a lume jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca desta temática – prejudicialidade externa – a qual, mutatis mutandis, reforça o entendimento ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DETERMINADA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de invalidação da r. decisão agravada que indeferiu a adoção de medidas constritivas diante de determinação da suspensão do processo até o julgamento definitivo do AgInt no AREsp no 1.849.824/DF, referente a Embargos de Terceiros, em razão de prejudicialidade externa. 1.1 Nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 1.2. A cautela evidenciada pelo juízo de origem vem amparada no art. 8o, do CPC, visando tutelar a segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes e o tumulto processual. 1.3. O resultado do julgamento no STJ tem o condão de tornar desnecessária qualquer outra forma de constrição, já que o bem comporia o patrimônio da devedora, tornando desnecessária penhora de salário.2. A suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.(Acórdão 1930268, 0728895-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) – grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO. 1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação a outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 2. Hipótese em que o imóvel penhorado nos autos de Cumprimento de Sentença é objeto de Ação de Usucapião, movida por terceiro, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 2.1. Mostra-se evidente a prejudicialidade entre as ações, na medida em que, na hipótese de provimento da ação de usucapião, não mais poderia ser mantida a penhora do imóvel, já que o bem não comporia o patrimônio do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1882958, 0717040-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) – grifo nosso Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela agravante, tampouco o perigo de dano (alienação do bem apenas suspensa), razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas em sua pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator